Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa quando a ação detém cunho predominantemente declaratório. Precedente.
3. A insatisfação com o resultado do julgamento, com a pretensão de rediscussão de matéria já submetida à apreciação desta Corte, não pode ser admitida em embargos de declaração.

4. Negou-se provimento ao recurso.